Tribunal: TCU
Processo: 018.029/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900032024, modalidade Pregão e Uasg 160263 (Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a prestação de serviço de apoio (Cantina), por meio de cessão de uso onerosa de parte de imóvel da União, sob jurisdição do Exército Brasileiro, por meio do 11o Grupo de Artilharia de Campanha.)

Inteiro teor:
Acórdão 2638/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90006/2024, sob a responsabilidade do 11o Grupo de Artilharia de Campanha, com valor estimado de R$ 32.160,00, para escolha da proposta mais vantajosa para a prestação de serviço de apoio (Cantina), por meio de cessão de uso onerosa de parte de imóvel da União, sob jurisdição do Exército Brasileiro; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso VII, do RI/TCU c/c o art. 103, § 1o, in fine , da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que a representação não atende aos requisitos previstos no exame sumário a que se refere o art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a"; 169, inciso III; 235 e 237, inciso VII, do RI/TCU, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, em conhecer desta representação para, no mérito, considerar prejudicada a continuidade do seu exame por este Tribunal; dar ciência desta deliberação ao 11o Grupo de Artilharia de Campanha, para adoção das providências internas de sua alçada, com cópia para o Centro de Controle Interno do Exército, e arquivar estes autos, nos termos propostos pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1. Processo TC- Processo 018.029/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: 11o Grupo de Artilharia de Campanha. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Willian Moura da Silva, representando 50.298.131 Willian Moura da Silva. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.